Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IGUALDADE ENTRE IRMÃOS. PRIMADO NÃO ABSOLUTO.
1. A análise de matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A impugnação deverá ser oferecida pela parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias contados do deferimento, sob pena de preclusão, em razão do deferimento do pedido de gratuidade formulado na petição inicial, segundo o art. 100 do CPC.
3. O dever de prestar alimentos abrange às necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros, nos termos do art. 1.694 do CC.
4. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade do infante e à possibilidade do provedor, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
5. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, porquanto a prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar, conforme o compromisso social do artigo 229 da CF.
6. A igualdade de tratamento entre irmãos não é regra absoluta, devendo ser, na hipótese de núcleos familiares distintos, sopesadas as situações concretas de cada caso, que podem variar tanto em relação às necessidades específicas de cada filho, quanto em relação à capacidade financeira dos genitores.

7. Recurso do réu parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Apelo do autor não provido.